Tribunal: CARF
Processo: 11060.901948/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901948/2009-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.100 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
PER/DCOMP.
Recorrente
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem reveja o Despacho Decisório à luz do
Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada (fl. 190) e profira relatório conclusivo sobre a certeza
e liquidez do direito creditório, intimando o contribuinte a apresentar documentação
complementar, se entender necessário para a apuração. Providenciar ciência do relatório ao
contribuinte, abrindo prazo de 30 dias para sua manifestação, findo o qual o processo deverá retornar
ao CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Assim se deram os fatos, conforme relatório constante na decisão recorrida, até
que proferida a decisão de primeiro grau:
O interessado transmitiu a Dcomp no 05782.28754.250406.1.3.04-5800, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, código 2172, efetuado em 13/02/04;
A DRF SANTA MARIA emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não reconhece
o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese que
informou com erro o valor do débito na DCTF;
É o breve relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901948/2009-32
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.100 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901948/2009-32

Anexou a manifestação de inconformidade o estatuto social, o documento do
responsável, a DCTF, o comprovante de pagamento, o Per/Dcomp e uma planilha de
constituição do crédito e o demonstrativo de apuração pela fiscalização.
Posteriormente, por unanimidade de votos, à 2a Turma da DRJ/JFA, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, tendo a decisão a seguinte ementa
(167/171):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
O decisum se deu, especialmente, por falta de retificação de DCTF e, ainda, por
ausência de comprovação pela Recorrente do erro no lançamento dos dados em DCTF e a prova
da existência do crédito por meio dos documentos contábeis.
Tão logo intimada, a Recorrente interpôs competente recurso voluntário, no qual
alega (fls. 181/182):
[omissis]
De plano, deve ser considerado que o crédito existe e, diferentemente, do que fora
apresentado em decisão, foi comprovado. Por isso a recorrente entende que se
desincumbiu desse ônus. Inclusive, o crédito foi comprovado com documento assinado
pelo próprio auditor fiscal.
[...]
Posteriormente, houve procedimento de fiscalização impetrado pela Receita Federal do
Brasil e o auditor fiscal da Receita Federal emitiu relatório com a base de cálculo e
valores devidos apurados. Nota-se que a própria fiscalização evidenciou em relatório os
recolhimentos efetuados pela contribuinte, conforme identificação da coluna 3 —
CRÉDITOS APURADOS.
[...]
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.100 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901948/2009-32

A cooperativa não reconhece que errou ao preencher a DCTF, ou melhor, pelo fato de
não retificar a DCTF conforme pretendido. Assim se refere, pois, a IN SRF 255/2002,
vigente há época proibia expressamente tal procedimento:
[omissis]
Assim, uma vez apurado o crédito, PELA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO, caberia e essa
providenciar a correção, ou, pelo menos, intimar o contribuinte para que o fizesse!
O crédito, como referido, foi apurado durante uma fiscalização! A contribuinte, durante
esse processo não pode fazer alterações em suas declarações, sob pena de não serem
válidas!
Ao recurso juntou a solicitação de procuração eletrônica, o demonstrativo de
apuração do PIS/Pasep e da Cofins, o demonstrativo de apuração pela fiscalização e o estatuto
social.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto deve ser conhecido.
Estar-se diante de pedido de compensação de débito de IRRF, a partir de crédito
oriundo de pagamento indevido/a maior de COFINS por meio dos DARF ́s de R$ 16.994,47 e
R$ 40.410,03, declarado em DIPJ e DCTF na monta de R$ 57.404,50.
Afirma o julgador a quo, em suas razões de decidir (fl. 170):
No caso em análise, a empresa transmitiu a Dcomp no 05782.28754.250406.1.3.04-
5800, declarando como crédito pagamento efetuado 13/02/04 no código 2172, que,
segundo ela, seria indevido ou a maior.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, que deu suporte
fático à Dcomp em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito
declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente
alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em
compensação na data da transmissão da Dcomp ora analisada.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
DCTF original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o
alegado por ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a
transmissão da Dcomp).
De certo, o despacho decisório eletrônico é expedido com base nas informações
prestadas pelo próprio contribuinte nos documentos fiscais e, uma vez constatados equívocos,
estes prescindem de comprovação de certeza e liquidez do crédito ali declarado para o seu
aceite/homologação.
Contudo, ao contrário do fundamento do nobre julgador quanto a necessidade de
retificação de DCTF após a Dcomp, com todo o respeito, divirjo da tese.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.100 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901948/2009-32

Isso porque, a meu ver, a decisão objeto do presente recurso se mostra equivocada
quando exige da Recorrente a retificação dos documentos fiscais, já que a legislação através do
art. 165 do CTN não condiciona ao contribuinte a retificação de DCTF para que goze de crédito
oriundo de pagamento indevido/a maior, apenas que comprove eventual erro na higidez do
crédito pleiteado - tese já firmada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Pois bem, apesar dos erros cometidos pela Recorrente em DIPJ (fl. 79) e em
DCTF, anteriores a Dcomp transmitida em 25/04/2006, um fato a ser considerado é que houve
apuração do pleito compensatório pela autoridade fiscal quando da emissão de demonstrativo de
situação fiscal apurada (fl. 190 dos autos).
Tal fato apesar de não considerado no decisum recorrido, não pode ser ignorado.
Vejamos:

Logo, penso que a apuração realizada à fl. 190, necessita de aclaramento,
especialmente quanto ao apontamento do débito declarado quando, na verdade, entendo que
pode tratar-se de indébito.
Ao todo o exposto, com base no arcabouço probatório e fatos narrados, voto no
sentido de converter o feito em diligência e devolvidos os autos remetidos à Unidade de Origem
a fim de que seja o documentário acostados aos autos apreciado, em especial o Demonstrativo de
Situação Fiscal Apurada (fl. 190) e, por meio de relatório conclusivo informe se líquido e certo o
crédito indicado pela recorrente no Per/Dcomp.
Sendo necessário, seja a recorrente intimada para esclarecimentos e juntada de
documentação complementar em respeito ao contraditório e a ampla defesa, bem como a busca
pela verdade.
Posteriormente, faça-se relatório fiscal conclusivo e seja dado ciência de seu teor a
recorrente para que se manifeste em 30 (trinta) dias.
Transcorrido o prazo in abis, com ou sem manifestação da recorrente, sejam os
autos devolvidos ao CARF para julgamento do recurso administrativo voluntário da Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital